Tribunal: CARF
Processo: 15471.003374/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003374/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.147 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
SERGIO DAEMON GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea e corresponde a tratamentos realizados no titular
da DAA e/ou em seus dependentes declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-41.212 da 12a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1) /RJ (fls. 26 e segs.).
“Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 02/03), decorrente de procedimento
de revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2007, em que se constatou a dedução
indevida de despesas médicas no valor total de R$ 27.651,92. Após a revisão da declaração, foi
apurado um imposto suplementar de R$ 5.520,48, conforme demonstrativo de fls. 03.
2. Inconformado, o Impugnante apresentou defesa de fls. 01, aduzindo em síntese,
que:
2.1. Juntou declaração do plano de saúde Golden Cross/Clube de Engenharia,
onde estão demonstrados os valores relativos ao titular e seus dependentes;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003374/2008-73
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.147 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003374/2008-73

2.2. Concorda com a glosa da despesa referente à dependente Lygia Daemon
Guimarães, no valor de R$ 13.838,78.
3. A competência para julgamento foi prorrogada pela Portaria RFB/Sutri no
3.220, de 05 de agosto de 2011, publicado no DOU de 08/08/2011.”

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“6. As deduções de despesas médicas estão disciplinadas pelos dispositivos
constantes do artigo 8o da Lei no 9.250/95, que se transcreve abaixo:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
7. Por sua vez, o “caput” do art. 73, do RIR/1999 determina que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
8. Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
9. Compulsando os autos verificou-se que a declaração de fls. 05 foi emitida pelo
Clube de Engenharia e não pela Golden Cross, empresa prestadora dos serviços médicos e
beneficiária dos pagamentos, na forma do artigo 8o, § 2o, I e III, portanto, única legitimada a
declarar o efetivo recebimento dos pagamentos e quem são os beneficiários dos serviços. Dessa
forma, a declaração emitida pelo Clube de Engenharia não é documento hábil para a
comprovação das despesas médicas com o plano de saúde Golden Cross, de maneira que deve
ser mantida a glosa dos valores deduzidos sob este título.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.147 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003374/2008-73

10. Isso posto, resolvo negar provimento à impugnação e manter o imposto
suplementar no valor de R$ 5.520,48, acrescido de multa e juros. “

Ciente do acórdão da DRJ em 07/08/2013, o contribuinte, em 13/08/2013,
apresentou recurso voluntário, fl. 38, no qual alega, em apertado resumo, que os documentos
apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas -
prestação dos serviços e seu efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas
Cinge-se o recurso à glosa do valor de R$ 13.813,14 referente às parcelas do
plano de saúde Golden Cross atribuídas aos beneficiários Sergio Daemon Guimarães e
Marly de Souza Guimarães.
Conforme pode-se extrair do relato acima, as glosas das despesas médicas foram
mantidas pela turma julgadora de piso em razão de o comprovante trazido (declaração) ter sido
emitido pelo Clube de Engenharia e não pela Golden Cross, empresa prestadora dos serviços
médicos e beneficiária dos pagamentos.
Ora, é sabido que nesses casos, em que uma associação de pessoas possui um
contrato com o plano de saúde que permite a adesão de seus membros, os pagamentos são feitos
à associação, que os repassa ao plano. Assim, é normal que o comprovante seja fornecido por
quem recebe os pagamentos e administra o contrato, devendo ser exigido o comprovante do real
beneficiário, o plano de saúde, somente caso haja fundadas razões para tal.
Na situação em comento, o interessado trouxe aos autos a declaração do Clube de
Engenharia, que é a contratante do plano coletivo, com os valores discriminados pelos
beneficiários. Ainda, evidenciando sua boa fé, em impugnação o contribuinte não recorre do
valor destacado para Lygia Daemon Guimarães (R$ 13.838,78), justamente a parcela maior paga
ao plano, por não constar a citada agregada como sua dependente em DAA.

Assim sendo, as deduções com o plano de saúde Golden Cross referentes às
parcelas atribuídas aos beneficiários Sergio Daemon Guimarães e Marly de Souza Guimarães, no
valor total de R$ 13.813,14, devem ser restabelecidas.

Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.147 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003374/2008-73

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito, .
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 50
DF CARF MF
Original